Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-58.2024.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008322-58.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAULO RENATO DE LIMA - CPF: 991.450.301-20 (APELANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), EVALDO FREIRE SILVA - CPF: 727.023.466-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO NOMINAL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MERO PORTADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, em ação monitória que visava constituir em título executivo judicial cheques prescritos emitidos pelo apelado, nominados a terceiros e sem endosso.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o mero portador de cheque nominal a terceiro, sem o devido endosso, possui legitimidade ativa para propor ação monitória de cobrança contra o emitente.

III. Razões de decidir
3. A legitimidade para cobrança de cheque é do credor identificado expressamente na cártula ou do portador quando existente endosso, ainda que se trate de cheque prescrito, nos termos dos artigos 17 e 20 da Lei no 7.357/85.

4.

Em se tratando de título nominal, a transferência de titularidade do crédito não depende apenas de mera entrega da cártula, mas também de um ato formal que a opere, qual seja, o endosso, mediante assinatura no cheque ou na folha de alongamento.

5.

Inexistindo prova do endosso, é imperioso o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte que pretende pleitear direito alheio em nome próprio, conforme vedação expressa do artigo 18 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O portador de cheque nominal a terceiro, que não comprova a transferência por endosso, não possui legitimidade ativa para propor ação monitória contra o emitente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18, 485, VI e 700; Lei no 7.357/85, arts. 17 e 20; CC, art. 910.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 50130318720218130079; TJ-SP, AC 10023849420248260189; TJ-RS, AC 5018966-92.2022.8.21.0001; TJ-MT, AC 10004227820238110095; TJ-MT, AC 1005745-74.2022.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
apresentada por
SAULO RENATO DE LIMA
contra
EVALDO FREIRE SILVA
, com o objetivo de reformar a sentença que declarou a carência de ação por ilegitimidade ativa, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste no bojo da Ação Monitória no 1008322-58.2024.8.11.0037, que visava constituir em título executivo judicial cheques prescritos emitidos pelo apelado.

Alega o recorrente que, embora os cheques estejam nominados a terceiros, todas as cártulas estão em sua posse. Em suas palavras,
"Muito embora seja desnecessária a prova da origem da dívida para cobrança de cheques por via da Ação Monitória, visando comprovar a legitimidade ativa do Recorrente, o mesmo esclareceu que os mesmos têm como origem vendas por ele realizadas ao Réu/Recorrido, cujo pagamento se deu pelos aludidos cheques, todos devolvidos sem a devida compensação".

Para reforçar sua alegação, argumenta que o documento anexado no id. 169704265, assinado pelas partes, comprova a existência de relação negocial entre as partes. Sustenta ainda que
"por tratarem-se de cheques pré-datados, o Requerente/Recorrente tentou os utilizar para quitar outras dívidas/obrigações, contudo, em razão da falta de compensação, teve que honrar com o pagamento de tais obrigações de outra maneira, que não através dos cheques indicados na inicial, ocasião em que as cártulas lhe foram devolvidas".
Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer sua legitimidade ativa, deferindo o regular processamento da ação monitória.

EVALDO FREIRE SILVA
não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
apresentada por
SAULO RENATO DE LIMA
contra
EVALDO FREIRE SILVA
, com o objetivo de reformar a sentença que declarou a carência de ação por ilegitimidade ativa, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste no bojo da Ação Monitória no 1008322-58.2024.8.11.0037, que visava constituir em título executivo judicial cheques prescritos emitidos pelo apelado.

O recurso é tempestivo e a parte é dispensada do preparo, tendo em vista que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

O autor ajuizou a presente ação monitória alegando ser credor cheques emitidos pelo requerido, os quais teriam sido devolvidos por falta de fundos, totalizando o saldo devedor atualizado de R$ 27.915,29 (vinte e sete mil novecentos e quinze reais e vinte e nove centavos).

O magistrado de primeiro grau extinguiu a demanda, na medida em que as cártulas foram emitidas de modo nominal a terceiros, inexistindo, ainda, o respectivo endosso. A r. sentença, naquilo que nos interessa assentou:

“(...)

A parte autora pleiteia pela constituição de pleno direito em título executivo judicial de 8 (oito) cheque nominados a terceira pessoa ao argumento de que é portadora das referidas cártulas, sendo que teria realizado negócio de compra e venda com o requerido e este entregou os cheques em pagamento, mas todos foram devolvidos sem a devida compensação.

Contudo, a legitimidade para cobrança de cheque é do credor identificado expressamente na cártula ou, ainda, do portador quando existente endosso em branco, ainda que se trate de cheque prescrito.

No caso concreto, os cheques
são nominais
, motivo pelo qual a transferência de titularidade do crédito não depende apenas de mera entrega da cártula, mas também de um ato formal que a opere, qual seja, o endosso, de modo que ainda que o portador esteja de boa-fé, não detém a titularidade do direito material.

Nos termos do disposto nos arts. 17 e 19 da Lei 7.357/85 - Lei do Cheque – em se tratando de título nominal é necessário que a pessoa beneficiária endosse a cártula, mediante assinatura no cheque ou na folha de alongamento, sendo necessária a identificação do endossatário para configurar endosso válido, e, portanto, a legitimidade do portador para sua cobrança.

Na hipótese, inexistindo prova do endosso, isto é, ausente assinatura no verso dos cheques, é imperioso o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora, que pretende, nitidamente, pleitear direito alheio em nome próprio, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, confiram-se escorreitos precedentes:

(...)

Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGTIMIDADE ATIVA e JULGO EXTNTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, I c/c art. 330, II, ambos do Código de Processo Civil. (...)”

De início, há que se ressaltar que a ação monitória tem base em dívida escrita, versando cobrança de dívida líquida, sem força executiva.

É o que prevê o artigo 700 do Código de Processo Civil:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

(...)

§ 4o Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.”

Para o ajuizamento da presente ação, em regra, não é necessário que o autor faça prova da relação subjacente à emissão do cheque prescrito, isto porque a prova da inexistência da relação é ônus do réu, em eventuais embargos à monitória.

Com efeito, a ação monitória, para que seja processada, necessita somente da prova da dívida sem eficácia de título executivo e da apresentação de pedido certo e determinado de pagamento de quantia certa ou entrega de bem móvel determinado.

Note-se, ainda, que o cheque é regulamentado pela Lei no 7.357/85, conhecida como Lei do Cheque, que o define como uma ordem de pagamento à vista em face de um banco, em razão de fundos que o emitente possui naquela instituição financeira.

Em outras palavras, é um documento que ordena ao banco pagar a quantia nele preenchida à pessoa que quiser sacar, descontando o valor respectivo da conta da pessoa que emitiu o cheque.

Os cheques podem ser divididos em duas categorias, segundo a sua forma de emissão:

·

ao portador - pode ser sacado por qualquer um que se apresente com o cheque;

·

nominal - o banco só pode pagar àquele que estiver indicado no cheque mediante a apresentação de documento de identificação. Existem os cheques nominais à ordem, que podem ser transferidos por endosso do beneficiário, e os nominais não à ordem, que não podem ser transferidos.

Diferentemente dos cheques emitidos sem indicação de beneficiário (ao portador), os cheques nominais restringem o saque à pessoa do beneficiário indicado na cártula. Ou seja, a instituição financeira só irá pagar o cheque em favor da pessoa cujo nome esteja indicado expressamente no título.

Como sabido, o endosso é ato cambiário por meio do qual é feita a transferência de um título a outra pessoa. Dessa forma, ocorre o endosso em preto quando o endossatário é identificado à ocasião da transmissão do título de crédito e o endosso em branco, por sua vez, não contém a identificação de tal beneficiário, não exigindo a lei que essa indicação seja obrigatória para a validade da transmissão do título de crédito, que, neste caso, se trata de cheque.

A propósito, vale citar o art. 910 do Código Civil que dispõe sobre o tema:

“Art. 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título.

§ 1o Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante.

§ 2o A transferência por endosso completa-se com a tradição do título.

§ 3o Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente.”

Nesse sentido, se o beneficiário quiser transferir um cheque nominal para uma terceira pessoa, ele deverá se utilizar do endosso. Para tanto, o art. 17 da Lei no 7.357/85 dispõe que
"o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa 'à ordem', é transmissível por via de endosso".

O art. 20, por sua vez, estabelece que todos os direitos resultantes do cheque são transmitidos com o endosso. E sendo ele "em branco", ao portador autoriza-se a completá-lo com o seu nome ou o de outra pessoa, bem como a endossá-lo novamente e a transferi-lo a um terceiro sem completar o endosso e sem endossar, veja-se:

"Art. 20 O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador:

I - completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa;

II - endossar novamente o cheque, em branco ou a outra pessoa;

III - transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem endossar."

Na hipótese em análise, contudo, as cártulas de cheques apresentadas com a inicial estavam nominadas a terceira pessoa estranha à lide, não havendo endosso nem cessão de na forma disposta na Lei n. 7.357/85.

O apelante afirma que o documento do id. 275228852 respaldaria o pleito inaugural, mas é certo que o referido documento não apresenta qualquer elemento de prova válido que autorize a concluir pela exigibilidade da dívida em discussão.

Diante dessas peculiaridades, embora em regra não seja necessário comprovar a origem da dívida, os indícios presentes nos autos indicam que a parte autora não é legítima para cobrar o débito em questão, de modo que se faz necessária a presença de outras evidências da existência da dívida do demandado com o apelante para reconhecimento da legitimidade.

Sendo assim, considerando a ausência de endosso nos títulos apresentados com a exordial para legitimar a cobrança pelo apelante, flagrante se evidencia a ilegitimidade ativa para postular direito de terceiros, donde se conclui pela extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO MONITÓRIO - CHEQUES - TÍTULOS NOMINAIS - AUSÊNCIA DE ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Cuidando-se de cheque emitido em favor de pessoa determinada (nominal), todos os direitos resultantes do título são transmitidos a partir do endosso, de forma que, inexistindo endosso da cártula no momento do ajuizamento da demanda, não possui o portador, consequentemente, legitimidade para propor a ação monitória.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50130318720218130079 1.0000 .24.066579-4/001, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 19/06/2024, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2024)

“Apelação - Monitória - Cheque Prescrito - Apelo da autora – Ilegitimidade ativa – Reconhecimento – Cheques nominais a terceiros estranhos à lide – Ausência de endosso dos favorecidos – Irregularidade da transferência dos títulos – Autora que se caracteriza como mera portadora das cártulas – Extinção do processo, de ofício, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10023849420248260189 Fernandópolis, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 15/08/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. O artigo 17 da Lei n. 7 .357/85 traz que o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa "à ordem", somente é transmissível por via de endosso, o que não ocorreu no caso dos autos. Logo, não possui legitimidade ativa para a propositura de ação o mero portador de cheque nominal a terceiro, destituído de endosso. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, VI do CPC/15, que se mantém. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-RS - Apelação Cível: 5018966-92.2022.8 .21.0001 PORTO ALEGRE, Relator.: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 15/04/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)

O eg. TJMT não destoa,
in verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O portador de cheque nominal a terceiro que não comprova o recebimento por endosso não possui legitimidade ativa para a cobrança.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004227820238110095, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005745-74.2022.8.11 .0006.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - CHEQUE NOMINAL A TERCEIRA PESSOA – AUSÊNCIA DE ENDOSSO EM PARTE DAS CÁRTULAS APRESENTADAS NA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANTO A ESTES TÍTULOS - - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo em vista que a sentença preencheu os requisitos do art. 489, do CPC, tendo o juízo de primeiro grau exposto de forma clara e objetiva as razões que formaram sua convicção, não há que se falar em reconhecimento de sua nulidade. Tratando-se de cheque nominal emitido em favor de terceiro, o portador deverá comprovar a regularidade da transferência, mediante endosso . Inexistindo tal comprovação, mostra-se inexigível a cobrança da referida cártula via ação monitória. Verificada a sucumbência recíproca, o ônus de sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente entre as partes, em conformidade com o que estabelece o art. 86, caput, do CPC.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005745-74 .2022.8.11.0006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025